Tribunal: TJDFT
Processo: 0748169-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0748169-05.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESPACO BRASILIA COWORKING LTDA AGRAVADO: REDE MAIS LTDA D E S P A C H O Vistos e etc. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ESPAÇO BRASÍLIA COWORKING LTDA, (demandado) conta decisão proferida pelo il. Juízo da 10a Vara Cível de Brasília, nos autos do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA proposto por REDE MAIS LTDA, processo n. 0710004-17.2022.8.07.0001, na qual aplicou-lhe multa por ato atentatório à dignidade da justiça em 10% (dez por cento) do valor da execução, nos termos dos artigos 774, incisos II e V, do CPC (ID 174260606 da origem). O presente recurso está incluído para julgamento na pauta da 6a Sessão Virtual da 6a Turma Cível, com data de abertura designada para o dia 28/02/2024, conforme certidão de ID 55390327. Na petição juntada ao ID 55528688, o agravado requer a retirada do processo da pauta de julgamento virtual e a inclusão em sessão de julgamento presencial a fim de realizar de sustentação oral. Conforme disposto no art. 937, VIII, do CPC, a sustentação oral somente é cabível no agravo de instrumento interposto contra decisões interlocutórias que versem sobre tutelas de urgência ou de evidência, o que não é o caso dos autos. Dessa forma, considerando que a finalidade do pedido de retirada da pauta virtual é tão somente para fins de sustentação oral, indefiro o pedido tendo em vista que não é cabível sustentação oral no caso dos presentes autos, nos termos do art. 937, VIII, do CPC. Mantenha-se o processo na pauta de julgamento virtual. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 14 de fevereiro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator